Tribunal: TJES
Processo: 0034029-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034029-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PELICANO CONSTRUCOES S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. AUTUAÇÕES CONCOMITANTES CONTRA TOMADOR E PRESTADOR DO SERVIÇO PELO MESMO FATO GERADOR. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. LIMITES DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 579/2010 e nº 580/2010, lavrados em face da empresa PELICANO CONSTRUÇÕES S/A, relativos à cobrança de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são válidos os lançamentos tributários efetuados pelo Município quando mantidas autuações concomitantes e não canceladas contra sujeitos distintos, relativas ao mesmo fato gerador do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Fisco Municipal, após cancelar autuação primitiva contra a prestadora, lavrou autos de infração contra o DER/ES, na condição de responsável tributário pela retenção do ISSQN, permanecendo tais lançamentos sob discussão judicial, com suspensão da exigibilidade.

Posteriormente, sem o cancelamento administrativo ou anulação judicial dos autos lavrados contra o tomador dos serviços, o Município expediu novos autos de infração contra a prestadora, declaradamente “em substituição” aos anteriores.

A manutenção simultânea de lançamentos tributários contra tomador e prestador pelo mesmo fato gerador configura duplicidade de exigência fiscal, violando o princípio da segurança jurídica.

O exercício da autotutela administrativa não autoriza a subsistência de múltiplas autuações sobre o mesmo fato, sendo imprescindível a prévia invalidação dos lançamentos anteriores para legitimar eventual redirecionamento da cobrança.

Reconhecida a nulidade formal dos autos de infração por duplicidade, restam prejudicadas as demais teses recursais relativas à existência de filial no município e à natureza jurídica da massa asfáltica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o lançamento tributário realizado contra o prestador de serviços quando mantidas, sem cancelamento prévio, autuações concomitantes contra o tomador pelo mesmo fato gerador do ISSQN.

A autotutela administrativa deve observar os limites da legalidade e da segurança jurídica, sendo vedada a duplicidade de lançamentos tributários sobre o mesmo fato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0034029-49.2016.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
:
PELICANO CONSTRUÇÕES S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de Id 15421659, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Anulatória de Débito Fiscal” ajuizada por

PELICANO CONSTRUÇÕES S/A
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos Autos de Infração nº579/2010 e nº580/2010.

Em suas razões recursais (Id 15421659), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a reedição do lançamento tributário tem amparo no princípio da autotutela administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF);

II)
a apelada possui filial sediada no Município de Vitória, o que atrai a sua responsabilidade direta pelo recolhimento do ISSQN;
III)
a autuação foi realizada em substituição a lançamentos anteriores para evitar a consumação da decadência;
IV)
a massa asfáltica constitui prestação de serviço técnico sujeita ao ISSQN, e não mercadoria.

Contrarrazões de Id 15421661, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A controvérsia central reside na validade dos lançamentos efetuados contra a empresa
PELICANO CONSTRUÇÕES S/
A
em maio de 2010. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Fisco Municipal de Vitória, após cancelar uma autuação primitiva (nº630/2007) lavrada em face da apelada, lavrou os Autos de Infração nº802/2007 e 451/2009 em face do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER/ES), na qualidade de responsável tributário pela retenção do ISSQN.

Ocorre que, enquanto pendiam discussões judiciais acerca da responsabilidade do DER/ES (Ações Anulatórias nº0024772-44.2009.8.08.0024 e nº0015415-74.2008.8.08.0024), com ordens de suspensão da exigibilidade daqueles créditos, a municipalidade resolveu lavrar novos autos de infração (os ora combatidos nº579/2010 e 580/2010) contra a empresa prestadora,
PELICANO CONSTRUÇÕES S/A
., sem contudo, cancelar os autos anteriores.

Nota-se que o próprio campo "descrição do fato" dos novos autos confessa que o lançamento foi realizado "em substituição" aos autos lavrados anteriormente contra o DER/ES. Todavia, não houve o prévio cancelamento administrativo ou anulação judicial das autuações originais contra o tomador de serviços.

Nesse cenário, resta configurada uma inaceitável duplicidade de lançamentos sobre o exato mesmo fato gerador (prestação de serviços de engenharia civil na Av. Fernando Ferrari).

A Administração Pública não pode, diante de incerteza jurídica ou receio de decadência, manter múltiplas autuações vigentes contra diferentes sujeitos pelo mesmo fato, transferindo ao contribuinte o ônus de sua hesitação interpretativa. Tal conduta viola o princípio da segurança jurídica, que deve garantir previsibilidade e estabilidade nas relações entre o Fisco e o administrado.

O exercício da autotutela administrativa, invocado pelo recorrente com base nas Súmulas 346 e 473 do STF, não é absoluto e deve respeitar os limites impostos pela legalidade tributária. Para que o Fisco pudesse redirecionar legitimamente a pretensão fiscal contra a prestadora, deveria ter providenciado a regular anulação dos atos anteriores que imputavam a responsabilidade ao DER, o que não ocorreu no tempo e modo devidos.

Assim, a manutenção de autuações concomitantes contra o DER/ES e a ora apelada macula, de modo insanável, os últimos lançamentos com vício de nulidade.

No que tange aos demais argumentos recursais — como a existência de filial em Vitória ou a natureza jurídica da massa asfáltica —, estes restam prejudicados diante do reconhecimento da nulidade formal do procedimento de lançamento por duplicidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.